Tribunal: TJBA
Processo: 8000260-38.2022.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000260-38.2022.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
TAMARA BARRETO SANTANA, CAROLINE DOS SANTOS BULHOES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexigibilidade da dívida, determinou a exclusão da inscrição em cadastro restritivo e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação de contratação válida apta a legitimar a negativação do nome do consumidor; (
ii
) saber se está configurado o dano moral e se o valor arbitrado é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. Incumbia ao fornecedor, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar a existência da contratação e a origem do débito, o que não ocorreu, inexistindo nos autos documentos mínimos aptos a comprovar a relação jurídica.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando prova específica do prejuízo.

5. O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Ausente a comprovação da contratação pelo fornecedor, é indevida a negativação do nome do consumidor. 2. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral presumido. 3. É adequada a indenização fixada em R$ 8.000,00 quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, V e X; CC, art. 927; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, 931, 937, 85, § 11; CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.11.2008; STJ,
AgRg
no
AREsp
696.269/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.06.2015; TJBA, APL 0022619-19.2007.8.05.0080, Rel.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 10.02.2022; TJBA, APL 8006218-89.2020.8.05.0001, Rel. Mário Augusto
Albiani
Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 25.08.2020; TJBA, APL 8032908-58.2020.8.05.0001, Rel. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, pub. 08.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8000260-38.2022.8.05.0265, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .